Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018411-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), TORNEARIA IMPERIAL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 07.510.338/0001-32 (AGRAVANTE), VALDIRENE SEZE - CPF: 894.967.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PORFIRIO DE DEUS - CPF: 990.997.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018411-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TORNEARIA IMPERIAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TORNEARIA IMPERIAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 292878361), que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Inconformada a agravante alega que o indeferimento da justiça gratuita configura cerceamento de defesa, uma vez que discute-se no recurso principal a própria possibilidade de concessão do referido benefício.

Argumenta, ainda, que a exigência do preparo recursal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante do atual cenário econômico adverso e da condição financeira da microempresa agravante.

A agravante sustenta que a microempresa atua em segmento econômico de baixa margem de lucro, estando inserida em contexto regional de dificuldades, agravado por inflação, retração de consumo, alta tributação e limitação de acesso ao crédito. Alega possuir parcos recursos e endividamento crescente, inclusive com encargos trabalhistas e tributários, de modo que a imposição do parcelamento das custas continua inviabilizando o acesso ao Judiciário.

Ressalta que a negativa do benefício colide com os direitos fundamentais ao devido processo legal (art. 5o, XXXV e LIV da CF), à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV da CF), além de comprometer o direito de petição e acesso à justiça de empresas em dificuldade, cuja realidade foi documentalmente comprovada nos autos.

Requer, ao final, o
provimento do presente agravo interno
, com a consequente concessão do
benefício da justiça gratuita à agravante
,
para fins de isenção do recolhimento das custas processuais no recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente.

A parte agravada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária à parte agravante, mantendo incólume a decisão agravada de origem.

No caso em tela, a agravante pugna pela reforma da decisão agravada com a consequente concessão do
benefício da justiça gratuita à agravante.

Pois bem. O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

No caso, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela empresa agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, a decisão monocrática, ora agravada, bem consignou que, pelos documentos juntados aos autos, não restou comprovada a hipossuficiência alegada da pessoa jurídica, nos seguintes termos,
verbis:

“(...)
Não obstante, seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade da pessoa jurídica, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.

Nesse contexto, imperioso analisar a receita bruta, a existência de bens e ativos recuperáveis a curto prazo, além do número de funcionários, das dívidas e de outros dados que indiquem a capacidade financeira da sociedade empresária.

Portanto, não se sabe a situação atual da empresa, de modo que não há como se presumir ser hipossuficiente, tendo em vista que, repito, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula no 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, não ficou devidamente comprovado o estado da situação econômica vivenciada atualmente e que se trata de pessoa hipossuficiente que necessita da gratuidade da justiça.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

(Id. 292878361).

Logo, em razão da ausência de comprovação da parte agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita à pessoa jurídica, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ). O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos. Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução. (N.U 1009254-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”
(TJ-MT 10084575520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Logo, em que pese às alegações da parte agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos da parte agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, pois não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025